Tribunal: TJSP
Processo: 0039499-18.2011.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Apelação – Homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe – Condenação – Recurso defensivo – Preliminares – Excesso de linguagem e impedimento dos jurados – Não acolhimento – Mérito – Pretendida submissão dos acusados a novo julgamento perante o Tribunal do Júri – Condenação contrária às provas dos autos – Descabimento – Materialidade e autoria

Ementa:
Apelação – Homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe – Condenação – Recurso defensivo – Preliminares – Excesso de linguagem e impedimento dos jurados – Não acolhimento – Mérito – Pretendida submissão dos acusados a novo julgamento perante o Tribunal do Júri – Condenação contrária às provas dos autos – Descabimento – Materialidade e autoria demonstradas – Versões exculpatórias apresentadas pelos réus não confirmadas pelo conjunto probatório – Condenação amparada nas provas colhidas ao longo da instrução e confirmadas em Plenário – Condenação mantida – Qualificadoras bem reconhecidas pelos Jurados – Reprimendas reduzidas para ambos os réus – Regime fechado correto – Recursos parcialmente providos.